Tribunal: TJSP
Processo: 1005615-10.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
ção não concluída – Falha das funcionalidades do sistema - Conjunto probatório que atesta o inadimplemento da requerida - Rescisão autorizada – Repetição valores – Sentença mantida.

Apelação não provida, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1005615-10.2017.8.26.0405; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2026; Data de Registro: 06/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/03/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Contrato de desenvolvimento de sistemas – Rescisão contratual – Perícia judicial – Implementação não concluída – Falha das funcionalidades do sistema - Conjunto probatório que atesta o inadimplemento da requerida - Rescisão autorizada – Repetição valores – Sentença mantida.

Apelação não provida, com observação.